Tribunal: TJES
Processo: 0000204-58.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000204-58.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSONLENE DE JESUS FIRMINO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas por Vinicius Soares Manso, Edsonlene de Jesus Firmino e Bruno Amorim Dionízio contra sentença da 2ª Vara de Iúna, que os condenou pela prática do delito do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, em razão de roubo praticado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três grupos de controvérsias:
(i)
preliminares: (a) alegada nulidade pela ausência de análise do incidente de insanidade mental; (b) ausência de perícia da arma de fogo;
(ii)
mérito quanto à autoria e materialidade, com pedido de absolvição de Edsonlene;
(iii)
redimensionamento das penas, envolvendo: (a) afastamento de majorantes; (b) participação de menor importância; (c) reconhecimento de atenuantes; (d) vícios na fixação da pena-base; (e) aplicação do art. 26, parágrafo único, do Código Penal

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares rejeitadas: o laudo de insanidade não afasta a imputabilidade de Bruno, inexistindo prejuízo; e a perícia da arma é dispensável quando seu emprego é comprovado por outros meios, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Autoria e materialidade comprovadas pelas confissões, depoimentos das vítimas e testemunhas, e demais provas documentais, mantendo-se a condenação.

5. Redimensionamento da pena-base para afastar a valoração negativa dos “motivos” do crime, por serem inerentes ao tipo penal; mantida a negativação dos demais vetores.

6. Afastada agravante sem fundamentação aplicada a Bruno; mantida a reincidência de Edsonlene.

7. Inviável reconhecer a participação de menor importância ou afastar o concurso de agentes, bem como inaplicável a diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

8. Majorante do emprego de arma de fogo mantida no patamar de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos
, para redimensionar as penas dos réus, fixando-as, ao final, em:

Vinicius Soares Manso
: 09 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão.

Bruno Amorim Dionízio
: 09 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão.

Edsonlene de Jesus Firmino
: 14 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão.
Mantidos o regime inicial fechado e as penas de multa. Honorários dativos fixados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0204
-58.2023.8.08.0028

AP
ELANTES
:
VINICIUS SOARES MANSO
,
EDSONLENE DE JESUS FIRMINO
e

BRUNO AMORIM DIONÍZIO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO
PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

Inicialmente, a defesa de
Bruno Amorim Dionízio

defende a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, ao sentenciar o feito sem analisar o laudo pericial, o magistrado
não apenas desconsiderou uma prova de extrema relevância, mas suprimiu-
lhe a oportunidade
de ver a principal tese apreciada
pelo juízo.

Todavia, da detida análise do laudo
do Incidente de Insanidade Mental,
constatou-se que, apesar de Bruno apresentar sinais compatíveis com o desenvolvimento mental retardado,
mantinha preservada
a capacidade de entendimento e, portanto, não lhe é garantida a inimputa
bi
lidade penal.

No caso, o perito do juízo concluiu que ao tempo do crime e da perícia, o apelante encontrava-se inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de se autodeterminar em relação ao delito praticado (ID 15992334).

Na fase judicial, Bruno confirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, negando apenas estar armado. Afirmou que ele, Vinicius e Edsonlene estavam em casa juntos e resolveram ir até o estabelecimento comercial e praticar o crime, sem planejamento. Alegou ainda que só ficou do lado de fora do supermercado, vigiando o local.

Ademais, como bem asseverado no Parecer da Procuradoria de Justiça, quando a sentença foi prolatada, não havia nos autos o laudo pericial conclusivo apto a infirmar a imputabilidade penal do apelante.

Não fosse o bastante, o nobre causídico não se demonstrou qualquer prejuízo, requisito essencial para a anulação do ato processual, conforme disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

VOTO PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO

Em prosseguimento, a defesa de
Vinicius Soares Manso
ressalta que a ausência de prova pericial atestando a

eficácia d
a arma de fogo fragiliza a acusação, de
vendo, por tal razão, ser
afasta
da a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Contudo, conforme
destacado
pelo magistrado prolator da sentença, a
jurisprudência
majoritária entende que é
dispensável a apreensão e realização de perícia da arma para configurar a majorante do roubo
,
desde que o uso seja comprovado por outros meios de prova
, como se dá no caso
em julgamento, consoante
as firmes declarações prestadas pelas vítimas.

N
esse sentido, cito recente julgado oriundo do Tribunal da Cidadania:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando o
habeas corpus
como uma espécie de ‘segunda apelação’, o que desvirtua a finalidade do
writ.
Precedente. 2. Não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois o reconhecimento pessoal do paciente foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, com várias pessoas perfiladas e numeradas, em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 3. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi exasperada em 1/6, com fundamentação em elementos concretos dos autos, evidenciando circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal imputado, tanto para negativação do vetor culpabilidade quanto das consequências do delito. 4.
Para incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo é dispensável a apreensão e perícia da arma, bastando que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova, conforme jurisprudência deste Tribunal.
5. Considerando a pena corporal (superior a 8 anos de reclusão) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado. 6. Ordem denegada. (HC n. 978.188/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025)

Diante do exposto,
rejeito as preliminares.

É como voto.

VOT
O –
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se
de

apelações
criminais
interpostas
por

VINICIUS SOARES MANSO
,
EDSONLENE DE JESUS FIRMINO
e

BRUNO AMORIM DIONÍZIO

em face da sentença prolatada pelo
J
UÍZO DA 2ª VARA DE
IÚNA

(
ID
14718745
)
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, para
condenar
os acusados
nas iras d
o art.
157, §2º, II
(concurso de agentes)

e
§2º-A, I
(emprego de arma de fogo)
, do Código Penal,
impondo-lhes as penas descritas no édito condenatório.

A defesa de
Vinicius Soares Manso

(ID
14718763
),

condenado
à
pena de
10

(
dez
) anos,
0
2
(
dois
) meses
e
06
(
seis
) dias de
reclusão
, em regime inicial fechado,
e pagamento de

25
(
vinte e cinco
)
dias-multa,
busca

a revisão do cálculo dosimétrico:

I)
a fim de afastar a majorante do emprego de arma de fogo, ante a ausência de
perícia técnica que ateste a
eficácia do armamento;
II) considerar a participação de menor importância do apelante,
na forma d
o art. 29, §1º, do Código Penal; III)
aplicar a circunstância atenuante correspondente em razão d
os atributos da primariedade e dos bons antecedentes
do apelante
; IV) reconhec
er
a ausência de vínculo subjetivo entre os réus
e desconsiderar
a causa de aumento do concurso de agentes; V)
redimensionar
a pena-base,
que
foi fixada acima do mínimo legal, sem fundamentação
individualizada e
concreta que demonstre
a
maior reprovabilidade da conduta.

Já a
defesa de
Edsonlene de Jesus Firmino
(ID
14718779
)
, condenado
à

pena de

1
5
(
quinze
) anos, 06 (seis) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão
, em regime
inicial
fechado, e
pagamento de 38
(trinta e
oito)
dias-multa,
requer:
I)
a absolvição do apelante
por ausência de provas aptas a manter a condenação, porquanto baseada apenas nas confissões dos corréus, sem reconhecimento pessoal ou outros elementos materiais que o vinculassem ao crime
;
II) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e a exclusão das causas de aumento
de pena
;
III)
a fixação de
honorários em favor do defensor dativo.

P
or sua vez, a defesa de
Bruno Amo
r
im Dionizio
(ID 15991133), condenado
à

pena de

12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de r
e
clusão
, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, requer: I)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando a ausência de análise do laudo de insanidade mental (nº 5000694-58.2024.8.08.0028),
que
corresponde a sua não produção para fins decisórios; II) subsidiariamente, a
redução
da pena-base para o mínimo legal
e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal;
III)
a fixação de
honorários em favor do defensor dativo.

Contrarrazões
apresentadas
pela manutenção da sentença
(
ID 14718781 e
ID
16301979
).

Em seguida, o
Parecer Ministerial
opinando
pelo desprovimento dos
recursos
(ID
16847271
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com
a denúncia,
no dia 15/
03/2025
, por volta das 20h52min, na Rua Galaor Rios,
no
Centro
d
o Município d
e
Iúna,
os denunciados
Edsonlene de Jesus Firmino
,
Vinicius Soares Manso
e
Bruno Amorim Dionizio,
em comunhão de ações e desígnios,
mediante violência e grave ameaça
exercida
com o emprego de arma de fogo
, subtraíram para
si

a quantia
aproximada
de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pertencente ao Supermercado Pami, de propriedade de Elivander Pereira Florindo.

Conforme apurado, na data
em questão
, o
s acusados
, encapuzados e utilizando armas de fogo, adentraram no estabelecimento
comercial mencionado
e renderam as vítimas Célio e Efraim Cote Cunha.

Em seguida,
Edsonlene
obrigou Célio a ir para o segundo pavimento do
supermercado
,
onde
rendeu as vítimas Elivander Pereira Florindo e sua esposa Cássia Kelly,
e
passou a exigir o dinheiro que estava dentro de uma sacola em cima da mesa.

Durante a ação, o
acusado

Vinicius
permaneceu no primeiro pavimento com a vítima Efraim, rendida.
Consta que
Vinicius
efetuou uma
ligação telefônica
para
Bruno
e

perguntou-
lhe
como estava a situação
a
o lado de fora do prédio.
Durante
a ligação,
Vinicius
determinou que
Bruno
ficasse de vigia
.

Após subtrair os valores em dinheiro,
Edsonlene
mandou que as vítimas descessem para o
andar
térreo,
onde
ele e
V
inicius, mediante grave ameaça
exercida com
o
emprego de arma de fogo, tomaram os aparelhos telefônicos das vítimas e se evadiram do local, trancando a porta do estabelecimento com todas as vítimas dentro.

Após
a fuga,
Elivander Pereira Florindo conseguiu abrir outra porta do estabelecimento,
quando

os ofendidos tiveram acesso
à
rua
e encontraram
o
s celular
es
na calçada.

De acordo com os autos, a testemunha Ezequiel Pereira Faria estava do outro lado da rua quando viu dois homens encapuzados saírem correndo do
s
upermercado, ambos com as mãos nos bolsos, como se segurassem alguma coisa. Segundo as declarações prestadas em sede policial, ao tentar seguir os
acusado
s, foi impedido por Bruno, que, vestindo uma camisa branca do time do
f
lamengo, disse que estava armado.

Ouvido na Delegacia de Polícia, o denunciado Vinicius Soares Manso confessou os fatos e informou de maneira detalhada a participação de cada um na prática do delito.

Pois bem.

A
pós anal
isar
o
caso

e

em que pese os argumentos manejados pela
defesa de
Edsonlene de Jesus Firmino
,

verifico

que a
materialidade e
a
autoria
do crime
de roubo
imputado aos apelantes
encontra
m
-se demonstrada
s, à saciedade,
através
do Boletim Unificado nº 50564336 (fls. 08-v/12
dos autos físicos
),
do
Auto de Apreensão (fl. 29-v),
além

da

vasta
prova oral produzida na esfera policial,
conforme declarações prestadas pelos policiais militares
(fls. 21/22-v),
pelas
vítimas (fls. 23/26)
e pelos
acusados (fls. 26-v/28),
posteriormente

confirmadas

em juízo,

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na espécie,
a sentença reproduz fartamente as alegações dos agentes da lei, das vítimas e dos denunciados, sendo certo que Bruno e Vinicius confessaram o crime e ambos apontaram Edsonlene como um dos executores, embora este tenha negado a
sua
participação
no roubo.

Dessa maneira, p
rossigo à análise da
dosimetria da
s
penas
.

Primeira etapa:

A
o
fixar a

pena-base
,
o magistrado
aval
i
ou
negativamente 04 (quatro
)
vetores
judiciais
para todos os réu
s
(culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências) e
desloc
ou

uma
causa de aumento

(
concurso de pessoas
)
,
consoante
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual se
o delito fo
r
praticado com duas
majorantes
, uma
pode ser
usada n
a primeira
etapa e a
outra na terceira fase da dosimetria,
porquanto,
além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena (STJ, 3ª Seção, HC 463.434/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/11/2020, DJe 18/12/2020 - Informativo

684).

O juí
zo co
nsider
o
u a
c
ulpabilidade

altamente reprovável,
visto que o réu se associou a outras duas pessoas para, diretamente, cometer a empreitada criminosa em um supermercado de grande circulação, no centro da cidade e durante o período noturno.

Quanto aos
motivos
, destacou o sentimento de cobiça.

Em relação às
circunstâncias
, asseverou que o crime foi cometido no período noturno.

E quanto as
c
onsequências
, considerou o abalo psicológico das vítimas e da paz social dos comerciantes da região.

In casu
, tenho por bem afastar
a
penas a
análise negativa
do vetor “motivos” do crime, porquanto o sentimento de cobiça, entendido como o desejo de lucro fácil, é inerente aos crimes patrimoniais e não se presta a agravar a pena na primeira etapa.

V
erifico que o julgador
aplic
ou
a
m
édia para a desvaloração de cada circunstância
em

0
8
(
oito
) meses

(incidência de 1/6 sobre a pena mínima do tipo penal em questão).

Dessa maneira, redimensiono a
reprimenda
inicial dos réus
Vinicius
e
Bruno
de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses para
06 (seis) anos e 08 (meses) de reclusão.

Quanto a
Edsonlene
, reduzo a
pena-base
de 08 (oito) anos para
07

(sete) anos e 04

(quatro) meses de reclusão
,
lembrando que seus antecedentes são maculados (ação penal nº 0000549-29.2020.8.08.0028, com trânsito em julgado em 17/05/2021).

S
egunda etapa
:

Em relação ao réu
Bruno
, o magistrado compensou a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do C
ódigo
P
enal
) com a
agravante da participação do crime mediante o pagamento de valor em dinheiro fruto do roubo (art. 62, IV,
do
C
ódigo
P
enal
),
por ter recebido a quantia
de R$ 300,00
(trezentos reais).

Nesse ponto, afast
o, de ofício,
a
mencionada
agravante, por ausência de fundamentação, já que não foram expostas as razões para tal ocorrência.
Tanto é que não houve a compensação em relação ao réu Vinicius, que
auferiu

aproximadamente R$ 3.000,00
(três mil reais)
pela empreitada criminosa.

Assim, fixo a pena intermediária de
Bruno

e
Vinicius

e
m
0
5
(
cinco
) anos, 0
6
(
seis)

meses
e
20
(
vinte
)
dias de reclusão
.

Em relação a
Edsonlene
, que não confessou a prática delituosa, incide a
ag
ravante da reincidência (ação penal nº 0000711-87.2021.8.08.0028, com trânsito em julgado em 17/11/2022), restando a pena
intermediária

de

08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Terceira etapa:

A defesa de
Vinicius
almeja o reconhecimento da
participação de menor importância do apelante,
na forma d
o art. 29, §1º, do Código Penal.
Sem razão.

Como se sabe, a
participação de menor importância ocorre quando
o réu
colabora de forma secundária e acessória, sem executar o ato principal.

Todavia, Vinicius teve atuação determinante para o sucesso do crime, pois adentrou no estabelecimento comercial portando uma arma
de fogo, manteve a
vítima Efraim
rendida no primeiro pavimento e ainda
efetuou
l
igação telefônica
para
Bruno,
que estava fora do supermercado.

A defesa pugna ainda pelo rec
onhec
imento d
a ausência de vínculo subjetivo entre os réus,
a fim de
desconsiderar
a causa de aumento do concurso de agentes.
Também sem razão, já que restou amplamente demonstrado que os réus se associaram previamente para cometerem o delito.
Inclusive, Vinicius declarou em juízo que
Edsonlene lhe prop
ôs
a participação no roubo para quitar uma dívida
de
drogas.

Por seu turno, a defesa de
Bruno
requer a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.
Também sem razão.

Como
ponderado
em preliminar,
embora
a perícia médica
tenha apontado que
Bruno apresenta sinais compatíveis com o desenvolvimento mental retardado,
isto não interferiu em sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação no momento da conduta.

Superadas tais irresignações, mantenho a causa de aumento de pena do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), no patamar de 2/3 (dois terços).

Assim, em relação aos
réus

Vinicius
e
Bruno
,
resta
a reprimenda definitiva
de

09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.

E q
uanto a
Edsonlene
, a pena final de
14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
.

Mantido o regime fechado e as penas de multa.

Em tempo,
quanto
aos

honorários advocatícios

devidos
, fixo
o montante de R$ 1.250,00
(mil, duzentos e cinquenta reais)

em favor d
os

a
dvogado
s

d
ativos, Dr. Kleber Huguinin Barbosa
(
OAB/ES n
º
38.240
)
e Dra. Flávia Candido da Cruz Cardoso
(
OAB/ES n
º
36.266
),
a serem pagos pelo Estado em favor de ambos.

Por todo o
exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
E

DOU-
LHES
PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.